Tribunal: TJES
Processo: 5019376-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019376-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO LOPES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. REFORMA SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. VÍCIO SANADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade de tarifas bancárias, omitiu-se quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por não ter readequado a distribuição dos honorários advocatícios após reformar parcialmente a sentença, alterando a sucumbência das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, permitindo o reexame da decisão para fins de integração ou retificação.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente as questões de mérito, como a validade da capitalização de juros, afastando a tese de descaracterização da mora, não havendo omissão nesse ponto.

5)
Assiste razão ao embargante quanto à omissão na fixação dos honorários advocatícios, pois o provimento parcial da apelação, com o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, alterou substancialmente a sucumbência estabelecida na primeira instância.

6)

O silêncio do acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais configura omissão que impõe o saneamento do vício, com a concessão de efeitos modificativos ao julgado para readequar a responsabilidade das partes pelas despesas processuais e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que reforma parcialmente a sentença e altera de forma substancial a sucumbência entre as partes deve proceder à redistribuição dos respectivos ônus, sob pena de incorrer em omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011356-98.2021.8.08.0024, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, conforme se extrai do voto:

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, por reconhecimento da purgação da mora, e julgou improcedente a reconvenção que buscava a revisão das cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário n.º 217257496, especialmente quanto à capitalização de juros e à cobrança de determinadas tarifas bancárias.

Conforme se extrai dos autos, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, alegando inadimplemento do ora apelante.

Citado, o devedor efetuou o pagamento integral da dívida, inclusive com os encargos vencidos, no prazo legal, tendo sido o valor levantado pelo credor e o bem restituído ao consumidor.

Nesse contexto, a sentença reconheceu a purgação da mora e extinguiu a ação principal, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Em reconvenção, o aqui apelante alegou abusividade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas de avaliação, registro e seguro, requerendo a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de indenização.

A sentença julgou improcedente a reconvenção, reconhecendo a regularidade dos encargos pactuados e afastando a existência de vícios capazes de justificar a revisão contratual.

Pois bem.

Como é cediço, a cédula de crédito bancário é instrumento regido por normas específicas que autorizam a capitalização mensal de juros, desde que pactuada de forma expressa, conforme previsão do inciso I do §1º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Na hipótese, o contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando a capitalização mensal, de modo que se mostra legítima a incidência de juros.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO CLARA SOBRE TAXA PACTUADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO BANCO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 382, 539, 541 e Tema Repetitivo 953) permite a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. No caso, a cédula de crédito bancário contém previsão clara das taxas aplicadas, o que afasta a alegação de nulidade. 4) [...]. 7) Em observância ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, os honorários recursais são fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso de Otávio Dadalto desprovido. Recurso adesivo do Banco do Brasil S/A provido. Tese de julgamento: 1. É válida a capitalização diária de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser demonstrado desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada. 3. A gratuidade da justiça somente se concede à parte que comprova insuficiência econômica, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência em casos que demonstram capacidade financeira. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 85, §§ 2º e 11; Medida Provisória 2.170-36/2001; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura); Súmulas 382, 539 e 541 do STJ; Súmulas 121 e 596 do STF; Tema 953 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 279052/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 11/04/2013, DJe 29/04/2013; STJ, AgRg no REsp 1295860/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/05/2012, DJe 18/05/2012. Data: 23/Apr/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5011356-98.2021.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

[...]

Por conseguinte, embora subsista a validade das demais cláusulas contratuais, em especial quanto à capitalização dos juros e à tarifa de registro — esta devidamente comprovada —, impõe-se a reforma parcial da sentença para declarar a abusividade da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, com restituição em dobro dos valores respectivos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos, autorizada a compensação com eventuais valores devidos.

Como se vê,
a tese da descaracterização da mora
fora rechaçada
em razão do reconhecimento da
validade da capitalização dos juros
, conforme esmiuçado no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo omissão nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado (Id. 14815200), ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reformou a sentença de primeiro grau alterando substancialmente a sucumbência, tendo em vista o êxito nos pedidos de declaração da abusividade do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, com repetição em dobro do indébito.

Contudo, o acórdão é silente quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
, conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento para sanar a omissão e, conferindo-lhes efeito modificativo, readequar a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.